Tribunal: STF
Processo: HC 209663
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 696.078/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Os impetrantes sustentam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, eis que faria jus ao reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, entre os diversos crimes a que condenado, devendo se operar a unificação das penas definitivas já em execução.



    Requer a concessão da ordem ”para reconhecer e declarar preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva, conforme entendimento dessa Excelsa Casa Suprema, determinando a recomendável unificação da pena”.



    Examinados os autos, decido. 



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE, AO ANALISAR WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO PELA DEFESA DO PACIENTE. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O caso trata de mera reiteração de matéria já submetida ao exame desta Corte, quando do julgamento de anterior mandamus impetrado pela defesa, por decisão já transitada em julgado, revelando-se incabível a impetração de novo habeas corpus para rediscutir o tema, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ. 



    2. Com efeito, não pode esta Corte, sob pena de violação à coisa julgada e à competência constitucional reservada ao Supremo Tribunal Federal, no art. 102 da Constituição Federal, reformar suas próprias decisões já transitadas em julgado, a não ser pela via específica da revisão criminal, mediante a demonstração do cumprimento dos requisitos legalmente previstos. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (RHC 209.425/SP), ao qual neguei provimento, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, e que apresentava o mesmo objeto, causa de pedir e pedido.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC nº 166.216-AgR, Segunda Turma, Rel. Celso de Mello, 22/4/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente